Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018349-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIURY DE ANDRADE - CPF: 061.168.021-17 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), LUIZ ADALBERTO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 111.088.601-25 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA MENANI IGLESIAS - CPF: 148.179.691-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

DESÍDIA.

NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário, ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ADALBERTO FERREIRA IGLESIAS e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial n.o 0001313-60.2007.8.11.0004, 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
em que se rejeitou a tese de prescrição intercorrente.

A parte agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente pela inercia do agravado em localizar bens passiveis de penhora tendente a satisfazer o crédito.

Narra que
“Os Agravantes foram citados em 20/06/2007 (ID. 56467913, p. 28), todavia, à época, não tinham condições de arcar com o débito. Nota-se que em 11/07/2007 foi certificado pelo Oficial de Justiça a diligência infrutífera em localizar bens dos Agravantes (ID. 56467913, p. 28). Instada para se manifestar acerca da Certidão negativa do Oficial de Justiça, no que tange à tentativa frustrada de penhora de bens do devedor, a Agravada em 13/08/2007 requereu a penhora online de ativos financeiros via BACENJUD (ID. 56467913, p. 36). Deferida a medida, esta restou infrutífera (ID. 56469713, p. 44-47), tendo em vista que os valores bloqueados eram subsídios salariais e de conta poupança. Assim sendo, em 10/04/2008 e 13/05/2008, foram liberados os valores em favor dos Agravantes (ID. 56467926, p. 09 e 27). Em 01/08/2008, foi determinada a intimação da Agravada para se manifestar no feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (ID. 56467926, p. 33). Todavia, mesmo intimada pessoalmente (ID. 56467926, p. 37), a Agravada quedou-se inerte, vindo a se manifestar somente 4 (quatro) meses depois em 19/01/2009. Do mesmo modo, em 03/05/2010, a Agravada foi instada a se manifestar no feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (ID. 56468848, p. 12). Contrariando o ordenado, a Agravada somente se manifestou 5 (cinco) meses depois em 05/10/2010 (ID. 56468848, p. 13). Em 15/03/2011, as partes firmaram o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID. 56468848, p. 19), ficando o feito suspenso pelo período de 1 (um) ano (ID. 56468848, p. 22 e 24). Com a quebra do pactuado, em 24/02/2014, a Agravada solicitou o desentranhamento do mandado de penhora (ID. 5646848, p. 32), que, após ser cumprido pelo Oficial de Justiça, restou infrutífero (ID. 56468848, p. 36). Nota-se que em 17/09/2014 a Agravada requereu a suspensão do feito por 6 (seis) meses para localização de bens em nome dos Agravantes (ID. 56468855, p. 02). Com o decurso do prazo, a Agravada, mais de 01 (um) ano depois, em 21/09/2015, reiterou o pedido de buscas de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD (ID. 56468855, p. 10), mas sem êxito. Em 10/03/2016, a Agravada requereu a expedição de ofício às cooperativas de crédito SICOOB e SICREDI para o bloqueio de eventuais ativos financeiros do devedor (ID. 56468855, p. 38), novamente com resultado negativo (ID. 56468865, p. 04 e 05). Em 04/12/2017, a Agravada reiterou o pedido de expedição de mandado de penhora (ID. 56468865, p. 09), que também restou infrutífera (ID. 56468865, p. 22). Desta forma, resta imperioso reconhecer que após 16 (dezesseis) anos de duração dos atos expropriatórios estes se tornaram ineficazes, urgindo a decretação da prescrição intercorrente.”

Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição (id. 178171264).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso (ID180019180).

A liminar foi indeferida (ID 178579169)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ADALBERTO FERREIRA IGLESIAS e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial n.o 0001313-60.2007.8.11.0004, 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
em que se rejeitou a tese de prescrição intercorrente.

Em apertada síntese, os agravantes buscam o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da desídia do exequente, ora agravado.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Depreende-se dos autos que foram deferidas medidas constritivas com a finalidade de alcançar o crédito exequendo (ID. 107364014). Nessa senda, verifica-se que houve o bloqueio parcial de valores encontrados nas contas bancárias da parte executada (ID. 107542436). Ato contínuo, a parte executada manifestou nos autos alegando a incidência da prescrição intercorrente ao caso, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução (ID. 107909631), juntando documentos. Instada a se manifestar, a parte exequente peticionou no feito (ID. 109513462). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. De plano, cumpre analisar o pedido de prescrição intercorrente apresentado pelo executado. Pois bem. De acordo com a legislação processual civil pátria: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Pelo exposto acima, transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente. Ocorre que, na hipótese dos autos, após o período da suspensão, não decorreu o prazo prescricional. Ante o exposto, rejeito a tese de prescrição intercorrente.”

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes e do exame dos autos principais, não se verifica a alegada desídia do agravado, uma que sempre atuou no processo em busca da satisfação do seu crédito, não medindo esforços para localizar bens dos executados, e tampouco deixou de atender às intimações do Juízo para adotar as medidas necessárias ao regular andamento do feito.

Dessa forma, apesar do tempo de tramitação do feito executivo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, para a hipótese ventilada pelos agravantes, além do decurso de prazo, necessária a desídia do credor, o que não existe nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.”
(N.U 0000041-75.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A INÉRCIA E O IMPULSIONAMENTO EFETIVO DOS AUTOS – TESE AFASTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM REDUÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

No caso, embora a ação tenha permanecido paralisada, por desídia do exequente, que não cumpriu diligência determinada, não decorreu o prazo prescricional aplicável ao caso (quinquenal), até a retomada da marcha processual pela parte.

Segundo prevê o Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor, com reconhecimento de certo excesso.”

(N.U 1008942-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Sendo assim, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023